Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702608-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA contra decisão de ID 113773394, proferida em ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o gabarito divulgado pela banca examinadora, após o resultado das provas objetivas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, é resultante de erro grosseiro; que a resposta é teratológica; que se trata de ciência exata, de modo que a resposta se obtém por cálculo matemático. Requer, liminarmente, a alteração do gabarito do item 118 da prova realizada de “certo” para “errado”, com o consequente recálculo de sua nota, o que pretende ver confirmado no mérito. Alternativamente, pleiteia seja assegurada a participação nas demais fases do concurso. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ID 32280862. Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que proferida sentença, nos autos de origem (ID 120627205), que julgou improcedente o pedido, em 4.4.2022. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora